Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-35.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016574-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DJALMA DE PAULA DA SILVA - CPF: 004.891.349-98 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO UNIFICADA EM 29 (VINTE E NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, TRÊS ROUBOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE
REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A COMUTAÇÃO DA PENA
AO AGRAVADO.
IMPOSSIBILIDADE
. REEDUCANDO QUE PREENCHEU OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO EXPOSTOS NO DECRETO 7.648/11. APENADO QUE ERA TECNICAMENTE PRIMÁRIO À ÉPOCA, MUITO EMBORA TIVESSE OUTRAS CONDENAÇÕES EM CURSO, ALÉM DE NÃO TER COMETIDO FALTA GRAVE NO INTERREGNO DISPOSTO NA NORMA. DECISÃO JUDICIAL QUE TÃO APENAS DECLARA E NÃO CONSTITUI O DIREITO DO RÉU CONCEDIDO À CRITÉRIO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM ATO PRIVATIVO E DISCRICIONÁRIO DE SUA COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Analisando os autos, verifica-se que o réu cumpre pena unificada de 29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática de associação criminosa, três roubos e organização criminosa, sendo que o primeiro fato criminoso data de 23 de junho de 2006, com trânsito em julgado em 09 de abril de 2013 (autos 0007272-13.2006.8.11.0015), enquanto que o segundo crime ocorreu em 25 de julho de 2006, transitando em julgado em 24 de setembro de 2013 (autos 0007444-52.2006.8.11.0015), o terceiro delito foi praticado em 05 de maio de 2007, com sua condenação definitiva em 12 de janeiro de 2009 (autos 0000886-11.2007.8.11.0086) e o quarto ocorreu em 30 de setembro de 2014, ainda em curso de julgamento (autos 0027597-10.2015.8.11.0042).

2.

Dessa forma, quanto ao requisito objetivo, em primeiro lugar, se verifica que o reeducando, em 25 de dezembro de 2011, ainda ostentava a condição de primário, visto que sua primeira condenação transitada em julgado ocorreu em 12 de janeiro de 2009, ao passo que a segunda somente veio em 09 de abril de 2013 – posterior ao decreto presidencial. Assim, por ter cumprido 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena do total, àquela época, de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, vê-se que o réu satisfez aproximadamente 25,32% (vinte e cinco inteiros e trinta e dois centésimos por cento), superior à fração de 1/4 (um quarto) previsto no decreto, motivo pelo qual restou preenchido o primeiro requisito, considerando sua primariedade.

3.

No que tange ao requisito subjetivo, tem-se que o Decreto 7.648/11 condiciona a concessão de seus benefícios à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, por falta disciplinar de natureza grave, cometida nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à publicação do decreto – ou seja, se houver a prática da infração disciplinar entre 25 de dezembro de 2010 à 24 de dezembro de 2011. No caso, verifica-se que o apenado cometeu falta grave em 04 de setembro de 2009, reconhecida em 14 de junho de 2011, de tal forma que, não tendo sido praticada durante o interregno mencionado, não há que se falar na perda do mérito subjetivo do reeducando, ainda que sua homologação tenha sido naquele período.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto nos autos do executivo de pena nº 0021177-86.2015.8.11.0042, contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara criminal de Cuiabá/MT (ID 140002165). Com efeito, em suas razões recursais, o órgão ministerial pleiteou a reforma da decisão para que seja indeferido o pedido de comutação da pena com base no Decreto 7.648/11, uma vez que o reeducando não preencheria os requisitos objetivo e subjetivo do benefício pleiteado (ID 140002164).

Em contrarrazões, a defesa sustenta que ainda que o agravado tivesse 03 (três) guias de execução penal em seu desfavor, em 2011 ainda ostentava tecnicamente a condição de primário, motivo pelo qual preencheria o requisito objetivo. Ainda, argumenta que a falta grave, embora reconhecida em 2011, foi cometida tão somente em 2009, razão pela qual não deve interferir quanto ao requisito subjetivo e, consequentemente, na concessão do benefício, requerendo, por conseguinte, o desprovimento do recurso de forma a manter intacta a decisão atacada (ID 140002168).

Mantida a decisão em juízo de retratação (ID 140002169), sobreveio manifestação, nesta instância, da Procuradoria Geral de Justiça. Nesse sentido, opinou pelo provimento do recurso no mérito pelo não cumprimento dos requisitos para que fosse procedida com a comutação das penas, nos termos pretendidos pelo agravante (ID 140792703).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo órgão ministerial, requerendo, em síntese, o provimento de seu recurso para o fim de se reformar a decisão dada pelo juízo executivo para que seja indeferido o pedido de comutação da pena com base no Decreto 7.648/11, uma vez que o reeducando não preencheria os requisitos objetivo e subjetivo do benefício pleiteado. Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação.

Primeiramente, insta ressaltar que o apenado cumpre
pena unificada de 29 (vinte e nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
pela prática de associação criminosa, três roubos e organização criminosa. Além disso, importante consignar que o primeiro fato criminoso data de 23 de junho de 2006, com trânsito em julgado em 09 de abril de 2013 (autos 0007272-13.2006.8.11.0015), enquanto que o segundo crime ocorreu em 25 de julho de 2006, transitando em julgado em 24 de setembro de 2013 (autos 0007444-52.2006.8.11.0015), o terceiro delito foi praticado em 05 de maio de 2007,
com sua condenação definitiva em 12 de janeiro de 2009
(autos 0000886-11.2007.8.11.0086) e o quarto ocorreu em 30 de setembro de 2014, ainda em curso de julgamento (autos 0027597-10.2015.8.11.0042).

Nesse sentido, a comutação das penas realizadas pelo juízo da execução se fundamentou nas premissas do Decreto 7.648/11, expedido pela Presidência da República em ato privativo e discricionário (art. 84, XII da Constituição Federal de 1988), que definiu as hipóteses e requisitos necessários para sua concessão. Dessa forma, cabe ao juízo competente tão apenas declarar – e não constituir – em sua decisão o preenchimento dos requisitos pelo reeducando, sob pena de se interferir em ato privativo do chefe do Poder Executivo.

No caso, os requisitos para deferimento e vedações à comutação estão presentes no art. 2º, 3º e 4º do supramencionado decreto. Em verdade, para melhor compreensão do tema, necessário transcrever os trechos pertinentes:

(...)
Art. 2º
As pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena que,
até 25 de dezembro de 2011, tenham cumprido um quarto da pena, se não reincidentes
, ou um terço, se reincidentes, e não preencham os requisitos deste Decreto para receber indulto, terão comutada a pena remanescente de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, aferida em 25 de dezembro de 2011. (...)
Art. 3º
Na concessão do indulto ou da comutação deverá, para efeitos da integralização do requisito temporal, ser computada a detração de que trata o art. 42 do Código Penal e, quando for o caso, o art. 67 do Código Penal Militar, sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei de Execução Penal.
Parágrafo único
. A aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, não interrompe a contagem do lapso temporal para a obtenção dos benefícios previstos neste Decreto.
Art. 4º
A concessão dos benefícios previstos neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa,
por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal,

cometida nos doze meses de cumprimento da pena, contados retroativamente à publicação deste Decreto.
§ 1º A prática de falta grave após a publicação deste Decreto ou sem a devida apuração nos termos do caput não impede a obtenção dos benefícios previstos neste Decreto. (...).

Dessa forma, quanto ao requisito objetivo, em primeiro lugar, se verifica que o reeducando, em 25 de dezembro de 2011,
ainda ostentava a condição de primário
, visto que sua primeira condenação transitada em julgado ocorreu em 12 de janeiro de 2009, ao passo que a segunda somente veio em 09 de abril de 2013 – posterior ao decreto presidencial. Dessa maneira, por ter cumprido 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias da pena do total, àquela época, de 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, vê-se que o réu satisfez aproximadamente 25,32% (vinte e cinco inteiros e trinta e dois centésimos por cento), superior à fração de 1/4 (um quarto) previsto no decreto, motivo pelo qual
restou preenchido o primeiro requisito
, considerando sua primariedade.

No tocante ao cometimento de falta grave, ou seja, quanto ao requisito subjetivo, tem-se que a referida norma condiciona a concessão de seus benefícios à inexistência de aplicação de sanção, homologada pelo juízo competente, por falta disciplinar de natureza grave,
cometida nos 12 (doze) meses de cumprimento da pena
,
contados retroativamente à publicação do decreto
– ou seja, se houver a prática da infração disciplinar entre 25 de dezembro de 2010 à 24 de dezembro de 2011. No caso, verifica-se que o apenado cometeu falta grave em 04 de setembro de 2009,
reconhecida
em 14 de junho de 2011, de tal forma que,
não tendo sido praticada durante o interregno mencionado
, não há que se falar na perda do mérito subjetivo do reeducando, sendo este entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça:

(...) O
Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento
no sentido de que "
o óbice à concessão de indulto ou comutação ocorrerá se a falta grave tiver sido cometida dentro do prazo previsto no decreto concessivo, independentemente da data de sua homologação, se antes ou depois do ato presidencial
" (AgRg no AREsp n. 993.265/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/10/2017). (...) (HC n. 694.309/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 17/11/2021).

Ante todo o exposto,
conheço
do agravo interposto e, no mérito,
o

desprovejo
, em dissonância do parecer ministerial,

de forma a manter a comutação da pena declarada pelo juízo da execução, por se verificarem presentes os requisitos subjetivo e objetivo, no sentido de ter o reeducando cumprido a fração necessária da pena estipulada no decreto, considerando sua primariedade, além de não ter cometido qualquer falta grave no interregno de 12 (doze) meses anteriores à publicação da norma. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023